Tribunal: STF
Processo: ARE 716667
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO CUJAS RAZÕES NÃO SE INSURGEM CONTRA O ATO AGRAVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 



    1. É condição indispensável ao conhecimento do recurso que suas razões se voltem contra os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Consta do processo que o Tribunal de origem indeferiu o processamento do recurso extraordinário, porque intempestivo. Consoante documentação que instrui o processo, o tribunal a quo proveu parcialmente o recurso de apelação para reduzir a penalidade imposta ao recorrente, mantendo a condenação pela prática de estupro, com violência presumida, tendo como comprovada a autoria e a materialidade a partir da palavra da ofendida, pessoa portadora de retardo mental moderado, que descreveu a conduta do réu, fazendo-o de modo coerente e em harmonia com o conjunto probatório, notadamente com o exame do DNA, por meio do qual veio a ser comprovada a paternidade do filho.



    2.1 In casu, na sequência, o Tribunal a quo rejeitou os embargos de declaração interpostos formalizados pelo acusado, cujo acórdão foi publicado em 31 de maio de 2011. O recurso extraordinário somente foi interposto 06 (seis) meses após, em 24 de novembro de 2011. A defesa, contudo, não dissente dessa fundamentação, limitando-se a reiterar as alegações do extraordinário. Incidência da Súmula 284/STF.



    3. Agravo regimental não provido.